Tribunal: TJBA
Processo: 8040662-49.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040662-49.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TESS PICQ COUTINHO Advogado(s): EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO AGRAVADO: JOSE JOAQUIM BAPTISTA NETO Advogado(s): RODRIGO CASSUNDE MORAES AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. DESCABIMENTO. FALECIMENTO DE EXECUTADO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Não merece prosperar a irresignação acerca dos juros moratórios, uma vez que, como salientado na decisão agravada, os juros moratórios, assim como a correção monetária, são inerentes ao inadimplemento de dívida. Por outro lado, em que pese a decisão que julgou os embargos à execução não tenha se debruçado sobre a questão relativa aos juros a partir de janeiro, tampouco afastou a possibilidade de sua incidência, uma vez que constou expressamente do pedido executivo. A respeito do pedido de atualização do débito com a fixação apenas da taxa Selic, também não assiste razão à agravante, uma vez que, como tem decidido este Tribunal, é incabível sua aplicação em casos de dívidas que não envolvem a Fazenda Pública. “Quanto a aplicação da taxa Selic nas condenações judiciais de natureza civil, a indefinição sobre seu percentual não se compatibiliza com a diretriz da segurança jurídica nem com a justeza que deve revestir os provimentos judiciais”. Como é cediço, a solidariedade faz com que o patrimônio de qualquer dos obrigados seja passível de satisfazer a toda a obrigação, com a ressalva de haver eventual regresso entre os obrigados. No caso em tela, todavia, como ressaltado na decisão agravada, “o valor executado é diferente para cada devedor: Em relação a Renato Vaz Sampaio Filho, a quantia executada é Cr$127.795.065,00, ao passo que Para Tess Coutinho, o valor executado é Cr$25.443.841,00, em valores históricos”. Nesse sentido, a própria agravante afirma que “Trata-se na origem de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo agravado, objetivando a satisfação de seu crédito referente ao contrato particular de cessão de quotas sociais da empresa Siriguela Empreendimentos Turísticos LTDA, sendo a referida execução de valores certos e determinados em relação a cada executando”. Embora no caso dos autos não haja solidariedade entre os obrigados, não há razão para a retenção da execução, uma vez que, como salientado, os valores de cada devedor está devidamente individualizado. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8040662-49.2023.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Tess Picq Coutinho e, como agravado, José Joaquim Batista Neto. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça